Tribunal: TJDFT
Processo: 0743632-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0743632-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: TALITA LACERDA DECISÃO Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se as partes para manifestação e/ou requerimento do que for cabível, no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito